Tribunal: TJDFT
Processo: 0739326-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739326-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITUAL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. AGRAVADO: ENZO MENDES MONTOYA LAZO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAPITUAL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais no 0703649-58.2022.8.07.0011, ajuizado por ENZO MENDES MONTOYA LAZO, deferiu em parte o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que a instituição agravante promovesse o desbloqueio da conta de titularidade do agravado, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, decisão nos seguintes termos (ID 134288567 dos autos originários): “Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, na qual o autor pretende que o réu desbloqueie e habilite a conta corrente no 2297418-0, na agência 0001-9, permitindo a movimentação do saldo disponível. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), eis que o autor demonstrou a existência de valores depositados em conta junto ao réu, ID Num. 133787693, e que a referida conta foi suspensa sem a informação à parte dos motivos que embasaram a decisão ou do prazo para solução, ID 133788596 - Pág. 12, demonstrando indícios de ilegalidade da conduta do réu. Também presente o perigo de dano, consubstanciado na impossibilidade de movimentação de significativa quantia e que pode impactar a subsistência do autor, conforme informado. Os efeitos da medida são reversíveis, na medida em que a conta poderá ser novamente suspensa, em caso de improcedência dos pedidos. Por fim, considerando que a presente decisão liminar tem por objeto uma obrigação de fazer, a sanção a ser fixada para o caso de descumprimento tem que ter o condão de compelir o réu a efetivamente cumprir a presente decisão e tal perspectiva considerará o fator econômico objeto da demanda a teor do art. 139, inciso IV, do CPC. Desse modo, com o propósito de não permitir que o réu opte pelo pagamento da sanção, fixo o valor da multa em R$ 10.000,00 por dia, considerando a situação apresentada. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que o réu promova o desbloqueio e permita a movimentação da conta corrente no 2297418-0, na agência 0001-9, no prazo de 48 horas a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até o limite de R$ 300.000,00 (cem mil reais). Cite-se e intime-se. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do NCPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Cite-se a parte requerida, pessoalmente, por Carta Precatória, para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Intime-se o autor a comprovar o recolhimento das custas para expedição da Carta Precatória. Prazo de 5 (cinco) dias. Vindo, expeça-se.” (ID 137949837, autos originários, grifei) Em suas razões (ID 41471199), narra a agravante se tratar de “banco híbrido”, que atua com a emissão de moeda eletrônica por meio de contas de pagamento, custódia e transferência de criptoativos por meio de carteiras virtuais, e intermediação de pagamentos para corretoras de criptoativos; que executa suas operações utilizando o serviço de “banking as a service", do Banco Acesso; que o referido serviço consiste na possibilidade de qualquer empresa, independentemente do ramo de atuação, começar a oferecer produtos financeiros sem a necessidade de ser um banco ou instituição financeira; que o Banco Acesso, entidade autorizada pelo BACEN para funcionar no Sistema de Pagamentos Brasileiros (SPB), disponibiliza plataforma chamada Bankly, cuja função é viabilizar as operações das empresas contratantes – dentre as quais, a agravante – conformando-as com a legislação regulatória das atividades bancárias; que a agravante não possui conta de liquidação junto ao BACEN, de modo que atua por meio da plataforma Bankly; e que, apesar de ofertar a solução financeira propriamente como sua, a agravante depende das adequações e aprovações do banco licenciado para efetuar a execução das funções. Sustenta que, de acordo com informações repassadas pelo Banco Acesso, não haveria possibilidade de desbloqueio da conta do agravado, uma vez que tal registro teria sido cancelado em razão da confirmação de fraude e comunicação ao Banco Central. Detalha que, no dia 04/08/2022, o Banco Acesso foi informado pela instituição PicPay que a conta do agravado teria recebido transação caracterizada como fraudulenta; que, segundo relatório encaminhado pela PicPay, um correntista daquela instituição alegou ter sofrido golpe pela internet, de modo que um determinado valor houve por ser creditado na conta do agravado mantida perante a agravante; que o chamado foi encaminhado via “MED” (Mecanismo Especial de Devolução), regulamentado pelo BACEN, por meio do qual seria possível, visando a devolução da quantia indevidamente transferida, o débito de recursos recebidos via PIX, diretamente na conta em que ocorridos, sem a necessidade de autorização do cliente correntista; e que, em razão do “MED” ser utilizado em casos de suspeitas de uso fraudulento do PIX, a plataforma Bankly teria bloqueado e retido quantias na conta do agravado para eventual devolução à instituição pagadora. Alega que, nos Termos e Condições de Uso da agravante, há a possibilidade de bloqueio ou suspensão da conta do cliente em casos de uso ilícito. Alega que a agravante informou ao agravado, pelo suporte ao cliente, da ocorrência da suspensão da conta em razão de indicação regulatória. Argumenta que, após o relato de fraude via Mecanismo Especial de Devolução, a suspensão dos serviços seria uma medida impositiva, não sendo possível constatar nenhum ato ilícito imputável à agravante, o que atrai a incidência do art. 14, § 3o, inciso I do Código de Defesa do Consumidor. Frisa não se opor à devolução de valor remanescente retido na conta do agravado, desde que a restituição ocorra via depósito nos autos; ou transferência do montante para conta bancária de titularidade do autor a ser indicada nos autos; ou criação de nova conta pelo agravado junto à agravante para que seja depositada a referida quantia. Repisa não ser possível o cumprimento da decisão agravada no que tange à determinação de desbloqueio/liberação da conta do agravado, uma vez que já foi encerrada. Afirma que o valor máximo cominado a título de astreinte ultrapassa o próprio bem da vida perseguido nos autos originários, de modo que cabível sua redução com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afirma que presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer “seja recebido o presente Agravo de Instrumento com atribuição de efeito suspensivo, (...), bem como o seu total provimento, de modo a, reformando a decisão vergastada, determinar outra forma de proceder em caráter antecipado e/ou excluir a multa diária fixada (...). Subsidiariamente, na remota hipótese de se entender diversamente, que haja redução do valor estabelecido a título de astreinte, observando-se à risca os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de ocorrência de locupletamento ilícito da parte adversa” (ID 41471199, p. 12). Preparo regular (ID 41471206). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, pretende a agravante a suspensão dos efeitos da decisão que lhe determinou desbloquear e permitir a movimentação da conta corrente de titularidade do agravado (no 2297418-0, agência 0001-9), no prazo de 48 horas a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até o limite de R$ 300.000,00 (cem mil reais). Das razões recursais, apesar de afirmar a impossibilidade de cumprimento da obrigação de desbloqueio da conta de titularidade do agravado, a agravante não se opôs ao cumprimento da antecipação de tutela provisória deferida pelo juízo a quo, tanto que se predispôs a oferecer opções para que o agravado recebesse a quantia bloqueada em sua conta: restituição via depósito nos autos; transferência do montante para conta bancária de titularidade do autor a ser indicada nos autos; ou criação de nova conta pelo agravado junto à agravante para que seja depositada a quantia. Da análise dos autos, verifica-se que o agravado é titular de conta mantida junto à instituição agravante, detendo, em 12/08/2022, a quantia de R$ 213.504,56 (ID 133787693, autos originários). Na presente análise preliminar, não se vislumbra tenha sido o agravado previamente notificado sobre o bloqueio. O que se tem é que o agravado, após diversas tentativas infrutíferas de contato com a agravante, obteve resposta no sentido de que sua conta foi suspensa por motivos de segurança e cumprimento de regulamentos obrigatórios, sequer tendo a agravante previsto prazo para a resolução da questão (ID 133788596, p. 12, autos originários). Proferida a decisão ora agravada, a agravante, em 24/10/2022, compareceu aos autos e teceu as mesmas alegações apresentadas no presente agravo de instrumento (ID 140661888, autos originários). Em 25/10/2022, o agravado manifestou-se no sentido de que, em caso de impossibilidade de reativação da conta corrente mantida junto à agravante, fosse a quantia bloqueada transferida para conta corrente de sua titularidade junto ao Banco XP S.A. (ID 140787275, autos originários). E pela petição de ID 143326627 dos autos originários, de 22/11/2022, informado pelo agravado o descumprimento da decisão concessiva da tutela de urgência, não tendo sido, até aquela data, depositado nenhum valor na conta corrente indicada. Assim sendo, prima facie, o ato da agravante não coaduna com os princípios da boa-fé e da cooperação processual (artigos 5o e 6o do CPC), sobretudo porque ela própria requereu ao agravado que indicasse conta corrente diversa para que os valores retidos na conta bloqueada fossem restituídos. E, vencido praticamente um mês da manifestação do agravado, ao que tudo indica, em nada procedeu a agravante. Desse modo, quanto ao valor da multa arbitrada, entendo que, nesta fase inicial, a decisão agravada não merece retoque. Com efeito, o juízo a quo estipulou prazo e valor razoável para o cumprimento da decisão. Deve-se ponderar que a multa tem natureza eminentemente persuasória, ou seja, que visa compelir o réu ao cumprimento da obrigação. No caso, a obrigação do agravado foi postular, com a máxima urgência, a liberação de sua conta corrente. Por outro lado, a agravante, sob o argumento da impossibilidade de cumprimento da tutela de urgência concedida pelo juízo a quo, sugeriu que o agravado indicasse, à sua escolha, se preferia a restituição via depósito nos autos, ou transferência do montante para conta bancária diversa, ou criação de nova conta junto à agravante para que fosse depositada a quantia. Como visto, há mais de um mês o agravado indicou conta de sua titularidade mantida em instituição financeira diversa. Ainda que o depósito em tela se caracterize como providência meramente administrativa, de fácil cumprimento, assim não procedeu a agravante. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso, no futuro, seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível o julgador alterá-la, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;” Nesse sentido, são arrestos deste egrégio Tribunal de Justiça, que entendem pela manutenção da multa: AGRAVO REGIMENTAL - CONTRATO BANCÁRIO - ARRENDAMENTO MERCANTIL - REVISIONAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APRESENTAÇÃO DE PLANILHA PELO BANCO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA. 1. A fixação da multa pecuniária diária (astreintes) tem por objetivo compelir a parte a cumprir a obrigação de fazer, assegurando o resultado prático à tutela jurisdicional (CPC 461 § 4o), razão pela qual não pode ser fixada em valor ínfimo. 2. Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão 832414, 20140020274665AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2014, publicado no DJE: 21/11/2014. Pág.: 207) AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPOTECA. DETERMINAÇÃO DE BAIXA. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVAÇÃO 1. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em observância ao que dispõe o art. 537, do CPC. Por isso, o seu valor não pode ser irrisório ao ponto de ser mais vantajosa a desobediência, sob pena de restar inexequível em um dado momento. 2. Levando em consideração a natureza da obrigação de fazer - dar baixa em hipoteca -, não é presumível que a multa diária fixada (R$ 1.000,00 - mil reais) possa causar ao agravante graves danos, já que se trata de instituição financeira de grande porte. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1005750, 20160020302794AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 5/4/2017. Pág.: 260/271) Por tudo, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. De mais a mais, na presente análise perfunctória, tenho que a urgência da medida milita, em verdade, em favor do agravado, pois a impossibilidade de movimentação de suas reservas financeiras poderão impactar em sua subsistência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas informações. O agravado já apresentou contrarrazões (ID 41611049). Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora